Tribunal: STJ
Processo: 0143053-11.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 998660 - SC (2025/0143053-9)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: EDUARDO FELIPE VIEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: NILSON INÁCIO KUFFEL - SC009612
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
. SAÍDA TEMPORÁRIA. LEI N. 14.843/2024. § 2o DO
HABEAS CORPUS
ART.
122
DA
LEI
DE
EXECUÇÃO
PENAL.
RETROATIVIDADE.
IMPOSSIBILIDADE. NORMA DE NATUREZA PENAL. NOVATIO LEGIS IN PEJUS
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra
decisão monocrática que não conheceu do
e
habeas corpus,
concedeu a ordem, de ofício, afastando a aplicação retroativa da Lei
n. 14.843/2024 ao benefício da saída temporária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se as alterações
trazidas pela Lei n. 14.843/2024, que modificam os requisitos para
concessão da saída temporária, têm natureza penal ou
procedimental, sendo aplicáveis indistintamente a processos em
curso.
III. Razões de decidir
3. Esta Corte Superior já interpretou a referida alteração legislativa
como norma de natureza penal, vedando sua retroatividade, nos
termos do art. 2o do Código Penal.
4. A nova legislação impõe requisitos adicionais à concessão da
saída temporária, afetando materialmente o direito de locomoção do
apenado, caracterizando-se como
.
novatio legis in pejus
5. A retroatividade da norma é inconstitucional, conforme o art. 5o,
XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2o do Código
Penal.
6. No caso concreto, o agravado já cumpria pena por fatos anteriores
à modificação legislativa, não sendo possível aplicar a lei posterior de
caráter material para prejudicá-lo.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
1. As alterações trazidas pela Lei n. 14.843
Tese de julgamento:
/2024 ao benefício da saída temporária têm natureza penal e não
Documento eletrônico VDA48473115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 26/06/2025 08:03:16
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 600576d0-8848-4bdb-87e7-6e0ec91deb94

podem ser aplicadas retroativamente. 2. A retroatividade de normas
penais mais gravosas é vedada pela Constituição Federal e pelo
Código Penal.
CF/1988, art. 5o, XL; CP, art. 2o;
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 4o; § 2o do art. 122 da Lei de Execução Penal; Lei n. 14.843
/2024.
STJ, HC n. 939.084/SC, rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
; STJ, RHC
03/12/2024
n. 200.670/GO, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
.
20/08/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
18/06/2025
24/06/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA48473115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 26/06/2025 08:03:16
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 600576d0-8848-4bdb-87e7-6e0ec91deb94

AgRg no HABEAS CORPUS No 998660 - SC (2025/0143053-9)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: EDUARDO FELIPE VIEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: NILSON INÁCIO KUFFEL - SC009612
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO
. SAÍDA TEMPORÁRIA. LEI N.
HABEAS CORPUS
14.843/2024. § 2o DO ART. 122 DA LEI DE EXECUÇÃO
PENAL.
RETROATIVIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
NORMA
DE
NATUREZA
PENAL.
.
AGRAVO
NOVATIO
LEGIS
IN
PEJUS
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra
decisão monocrática que não conheceu do
e
habeas corpus,
concedeu a ordem, de ofício, afastando a aplicação retroativa da Lei
n. 14.843/2024 ao benefício da saída temporária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se as alterações
trazidas pela Lei n. 14.843/2024, que modificam os requisitos para
concessão da saída temporária, têm natureza penal ou
procedimental, sendo aplicáveis indistintamente a processos em
curso.
III. Razões de decidir
3. Esta Corte Superior já interpretou a referida alteração legislativa
como norma de natureza penal, vedando sua retroatividade, nos
termos do art. 2o do Código Penal.
Documento eletrônico VDA48262080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:53
Código de Controle do Documento: a60325ae-3c8f-4f73-aa14-963c37eb0147

4. A nova legislação impõe requisitos adicionais à concessão da
saída temporária, afetando materialmente o direito de locomoção do
apenado, caracterizando-se como
.
novatio legis in pejus
5. A retroatividade da norma é inconstitucional, conforme o art. 5o,
XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2o do Código
Penal.
6. No caso concreto, o agravado já cumpria pena por fatos anteriores
à modificação legislativa, não sendo possível aplicar a lei posterior de
caráter material para prejudicá-lo.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
1. As alterações trazidas pela Lei n. 14.843
Tese de julgamento:
/2024 ao benefício da saída temporária têm natureza penal e não
podem ser aplicadas retroativamente. 2. A retroatividade de normas
penais mais gravosas é vedada pela Constituição Federal e pelo
Código Penal.
CF/1988, art. 5o, XL; CP, art. 2o;
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 4o; § 2o do art. 122 da Lei de Execução Penal; Lei n. 14.843
/2024.
STJ, HC n. 939.084/SC, rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
; STJ, RHC
03/12/2024
n. 200.670/GO, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
.
20/08/2024
RELATÓRIO
Trata-se de trata-se de agravo regimental no
,
habeas corpus
interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra decisão
monocrática por mim proferida que não conheceu do
, mas
habeas corpus
concedeu a ordem, de ofício.
Em suas razões recursais, alega o
que
parquet
as alterações trazidas
pela Lei n. 14.843/2024, constituem norma de natureza procedimental e,
portanto, devem ser aplicadas imediatamente a todos os processos em curso,
independentemente da data de cometimento do crime.
Argumenta que a imediata das disposições da Lei n. 14.843/2024 é
justificada por razões de segurança pública, visando harmonizar os direitos
fundamentais envolvidos e preponderar os interesses sociais, especialmente o
direito à segurança pública.
Documento eletrônico VDA48262080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:53
Código de Controle do Documento: a60325ae-3c8f-4f73-aa14-963c37eb0147

Defende que a saída temporária não constitui um direito subjetivo do
apenado, mas, sim, uma expectativa de direito que se esvai com a revogação
do instituto, não havendo, assim, direito subjetivo a ser amparado após a
revogação da lei.
Cita precedente do STJ que afirma que a saída temporária não
constitui direito subjetivo dos apenados, devendo ser avaliada pelo Juízo
Executório com base nos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pela
Lei de Execução Penal.
Requer a reconsideração da monocrática ou, caso mantida, seja o
presente agravo regimental levado à Turma Julgadora para apreciação.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece provimento.
Com efeito, o recorrente não se desincumbiu de trazer novos
argumentos aptos a infirmar a fundamentação consignada na decisão
combatida, a qual considerou inidôneas as razões apresentadas no acórdão
reformado.
Conforme relatado, o agravante pretende o provimento do recurso,
asserindo que as alterações trazidas pela Lei n. 14.843/2024, acerca do
benefício da saída temporária, consubstanciam norma de natureza
procedimental, devendo, por conseguinte, serem aplicadas a todos os
processos em curso, independentemente da data do fato delituoso perpetrado
pelo apenado.
No entanto, como consignado na própria decisão recorrida, esta
Corte Superior já teve oportunidade de enfrentar a questão, interpretando a
referida alteração legislativa do § 2o do art. 122 da Lei de Execução Penal,
trazida pela Lei n. 14.843/2024, como norma de natureza penal; sendo,
portanto, vedada a sua retroatividade, nos termos do art. 2o do Código
Penal (HC n. 939.084/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
).
3/12/2024
17/12/2024
Tal efeito decorre da interpretação de que a novel legislação, ao
proceder ao incremento de novos requisitos necessários concessão da benesse
da saída temporária, repercute materialmente no direito de locomoção do
apenado.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça interpretou a alteração
legislativa epigrafada no sentido de que a nova redação conferida ao § 2o do
art. 112 da LEP constitui implemento de norma de natureza penal, e não
processual, de modo que a sua aplicação retroativa se mostra inconstitucional,
haja vista o art. 5o, XL, da Constituição Federal, bem como ilegal, nos termos
do art. 2o do Código Penal.
A propósito:
Documento eletrônico VDA48262080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:53
Código de Controle do Documento: a60325ae-3c8f-4f73-aa14-963c37eb0147

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
SAÍDA TEMPORÁRIA. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
RETROATIVA.
CASOS
COMETIDOS SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte possui o entendimento de que "as normas relacionadas
à execução são de natureza penal e, enquanto tais, somente podem
incidir ao tempo do crime, ou seja, no momento em que a ação ou
omissão for praticada (art. 4o do CP), salvo se forem mais benéficas ao
executando, situação em que terão efeitos retroativos (art. 2o,
parágrafo único, do CP)" (HC n. 926.021, Ministro JESUÍNO RISSATO
(Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de
).
5/8/2024
2. Desse modo, constata-se que a alteração legislativa
promovida pela Lei n. 14.843/2024, ao restringir e limitar as
hipóteses de concessão do benefício da saída temporária, não
pode ser aplicada retroativamente para atingir fatos
praticados sob a égide da legislação anterior, sob pena de
afrontar o disposto nos art. 5o, XL, da Constituição Federal e
art. 2o do Código Penal.
3. Nessa linha, a respeito da alteração legislativa promovida pela Lei
n. 14.843/2024 ao benefício da saída temporária, tem-se a decisão
monocrática proferida pelo Ministro ANDRÉ MENDONÇA no HC
n. 240.770/MG, em que se considerou que tendo em vista o
princípio da individualização da pena, o qual também se
estende à fase executória, consistindo em inovação legislativa
mais gravosa, faz-se necessária a incidência da norma vigente
quando da prática do crime, somente admitida a
retroatividade de uma nova legislação se mais favorável ao
sentenciado (novatio legis in mellius), concluindo pela
impossibilidade de retroação no que toca à limitação aos
institutos da saída temporária e trabalho externo para
alcançar aqueles que cumprem pena por crime hediondo ou
com violência ou grave ameaça contra pessoa - no qual se
enquadra o crime de roubo -, cometido anteriormente à sua
edição, porquanto mais grave (lex gravior) (HC 2407770,
Ministro ANDRÉ MENDONÇA, julgado em
e publicado
28/5/2024
. Precedentes desta Corte no mesmo sentido, dentre
em
)
29/5/2024
outros: RHC n. 200.670/GO, relator Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
;
20/8/2024
23/8/2024
HC n. 964.472, Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe de
; HC n.
3/12/2024
947.366, Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de
e HC n.
3/12/2024
946.672, Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador
Convocado do Tjsp), DJe de
.
27/11/2024
4. No caso, considerando que o paciente já vinha cumprindo pena por
fatos anteriores à referida modificação legislativa, não é possível
incidir lei posterior, de caráter material, para prejudicá-lo.
5. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC n. 947.760/SC, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
, grifamos).
10/12/2024
17/12/2024
Na espécie, tem-se que o caso do agravado, por ser anterior ao
advento da Lei n. 14.843/2024, não está sob sua incidência.
Assim, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Documento eletrônico VDA48262080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:53
Código de Controle do Documento: a60325ae-3c8f-4f73-aa14-963c37eb0147

Ante o exposto, manifesta-se pelo não provimento do agravo
regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48262080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:53
Código de Controle do Documento: a60325ae-3c8f-4f73-aa14-963c37eb0147

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 998.660 / SC
Número Registro: 2025/0143053-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00010097120168240008
00046171420158240008
10097120168240008
46171420158240008
80002271020258240008
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : NILSON INACIO KUFFEL
ADVOGADO
: NILSON INÁCIO KUFFEL - SC009612
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: EDUARDO FELIPE VIEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - SAÍDAS
TEMPORÁRIAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: EDUARDO FELIPE VIEIRA (PRESO)
ADVOGADO : NILSON INÁCIO KUFFEL - SC009612
Documento eletrônico VDA48447881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:28:30
Código de Controle do Documento: 8df0d25b-ec75-4063-b153-6fc0552f24a4

INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:28:30
Código de Controle do Documento: 8df0d25b-ec75-4063-b153-6fc0552f24a4